Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação a Luiz Antonio Ehret Garcia (CPF XXX.696.201-XX) ante o recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 7799/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 94/2016, e, modificado pelo Acórdão 4458/2020-TCU-Primeira Câmara , e, com fundamento no art. 169 do RI/TCU, arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.731/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Leoni Alves Veras da Silva (XXX.848.746-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Marcelo Costa Sortica de Souza (XXX.085.731-XX); Marcelo Guilherme de Souza (XXX.379.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Tatiana Barbosa Farias Machado (11120/OAB-MT), representando Luiz Antônio Ehret Garcia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.